Tribunal: TJES
Processo: 5029732-65.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029732-65.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLO EDUARDO SERPA e outros

APELADO: ELVIALYCE DE AZEVEDO PILLAR

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Cumprimento de Sentença, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia dos exequentes na constituição de novo patrono após a renúncia dos anteriores, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido integralmente, diante do princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários sucumbenciais na sentença deve ser revista em razão de suposta preclusão pro judicato.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, III, do CPC, impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso.

4.
As razões recursais apresentadas não enfrentam o fundamento da sentença – ausência de pressuposto processual decorrente da inércia em constituir novo patrono – o que caracteriza ausência de dialeticidade e impede o conhecimento parcial do recurso.
5.
O recurso pode ser conhecido apenas quanto à impugnação dos honorários sucumbenciais, pois, neste ponto, há confronto com a decisão recorrida
.
6.
A alegação de preclusão pro judicato é insustentável, porque os honorários fixados no incidente de impugnação não se confundem com aqueles arbitrados na sentença, devidos em razão da sucumbência final de todo o procedimento.
7.
A fixação de honorários em 10% sobre o proveito econômico observa os limites legais do art. 85, §2º, do CPC, não havendo ilegalidade ou excesso a justificar alteração.
8.
A majoração dos honorários em grau recursal é medida que se impõe, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O recurso de apelação deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento por ausência de dialeticidade.
2. A sentença que extingue o processo é o momento adequado para fixar honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico, independentemente da existência de honorários anteriormente fixados em incidentes processuais.

3. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é obrigatória quando o recurso é integralmente desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 85, §§ 2º e 11; 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.649.648/ES, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 30/11/2020; TJES, AI 048199005272, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, DJe 22/07/2021; TJMG, Apelação Cível 50020288920238130686, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, 11ª Câmara Cível, j. 04/09/2024, pub. 05/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
CARLO EDUARDO SERPA
e
ELIANE RECEPUTE SERPA
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 11372455, prolatada pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em face de
ELVIALYCE DE AZEVEDO PILLAR
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, condenando os exequentes, ora apelantes, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões, Id n. 11372460, a parte Apelante alega, em suma, que: (i) a sentença incorreu em
error in procedendo
ao majorar os honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, violando a preclusão
pro judicato
, uma vez que decisão interlocutória anterior já os havia fixado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); e ii) possui o direito ao prosseguimento do cumprimento de sentença, pois a parte do crédito executado é líquida e a sentença originária não teria determinado a compensação de valores, sendo aplicável o art. 509, §1º, do CPC.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja concedida a gratuidade da justiça e determinado o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Subsidiariamente, requer a redução da verba honorária para R$ 500,00 (quinhentos reais).

Contrarrazões apresentadas por Elvialyce de Azevedo Pillar no Id n. 11372472, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 24 de setembro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto
CARLO EDUARDO SERPA
e
ELIANE RECEPUTE SERPA
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 11372455, prolatada pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em face de
ELVIALYCE DE AZEVEDO PILLAR
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, condenando os exequentes, ora apelantes, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, como tempestividade e o devido preparo. A análise dos pressupostos intrínsecos, contudo, será feita em capítulos, conforme a seguir.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE) – SUSCITADA DE OFÍCIO

O princípio da dialeticidade, insculpido no art. 932, III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões de fato e de direito pelas quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado.

Sobre o tema, a doutrina é uníssona. Nas palavras de José Carlos Barbosa Moreira:

As razões recursais devem conter a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do recorrente viciam a decisão, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar.
Não se afigura satisfatória a mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença
. (Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 424-425).
(grifo nosso)

No mesmo sentido, o escólio de Nelson Nery Jr:

As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso,
ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida
. A sua falta acarreta o não conhecimento. (in Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5ª ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 150).
(grifo nosso)

No caso dos autos, a aplicação de tal premissa é inafastável. A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito por um único e exclusivo motivo: a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da inércia dos exequentes em constituir novo patrono após a renúncia dos advogados anteriores (art. 485, IV, do CPC).

Ao analisar as razões recursais, verifico que o pedido de reforma da sentença para dar
prosseguimento ao cumprimento da execução sob o argumento de ser líquida a obrigação
não enfrenta, em momento algum, este fundamento. Os Apelantes apresentam razões que "não guardam relação com o teor da sentença", deixando de realizar o necessário "confronto com os motivos da decisão recorrida", exatamente como vedado pela doutrina supracitada.

A jurisprudência acompanha o entendimento doutrinário, como se observa em recente julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINARMENTE.
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO PRINCIPAL, DE OFÍCIO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
. [...] -
Se as razões do recurso principal, quanto ao mérito, não impugnam os termos da sentença, deve ser reconhecida a ausência de dialeticidade a ensejar o não conhecimento parcial do apelo
. [...] (TJ-MG - Apelação Cível: 50020288920238130686, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 04/09/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2024) (grifos nossos)

Dessa forma, o recurso, neste capítulo, é manifestamente inadmissível por violação ao princípio da dialeticidade.

Friso, por oportuno, que a inadmissibilidade de parte do recurso por ausência de pressuposto intrínseco não exige a prévia manifestação da parte recorrente. Na esteira do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal” (AgInt no AgInt no AREsp 1.649.648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 30/11/2020), entendimento também encampado por esta Corte (TJES, Agravo Interno Cível AI, 048199005272, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJe 22/07/2021).

Portanto, ACOLHO a preliminar suscitada de ofício para NÃO CONHECER de parte do recurso.

DO MÉRITO RECURSAL – CAPÍTULO CONHECIDO

Conheço do recurso apenas no que tange à impugnação da verba honorária, pois, neste ponto, há ataque direto ao dispositivo da sentença.

Neste mérito, contudo, melhor sorte não assiste aos Apelantes. A alegação de preclusão
pro judicato
não se sustenta, pois a natureza das condenações em honorários é distinta. A primeira, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), visou remunerar o trabalho advocatício exercido no âmbito do incidente de impugnação ao cumprimento de sentença. A segunda, estabelecida na sentença terminativa, refere-se à sucumbência final de todo o procedimento, decorrente da extinção do feito.

Desta forma, a sentença é o ato processual adequado para a fixação dos honorários sucumbenciais de todo o procedimento, nos termos do art. 85 do CPC. A fixação em 10% sobre o proveito econômico observou o mínimo legal previsto no § 2º do referido artigo, não havendo qualquer impedimento à sua aplicação, especialmente quando não ultrapassa o limite de 20% previsto no diploma processual.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada
ex officio
para
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso de Apelação Cível e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o capítulo da sentença que fixou os honorários sucumbenciais

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais
1% (um por cento)
sobre o proveito econômico obtido, totalizando 11% (onze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar